Tribunal: STF
Processo: HC 73602
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual
Penal Militar.
Crime de concussão imputado a funcionário público
municipal, agindo na qualidade de Secretário de Junta de Serviço
Militar.
Crime militar (arts. 305 e 9 , inc. III, "a" do Código
Penal Militar).
Lei nº 4.375, de 17.8.1964, art. 11, § 1º.
Competência da Justiça Militar (art. 124, parágrafo
único, da Constituição Federal).
Recebimento da denúncia (artigos 77 e 78, "a", do Código
de Processo Penal Militar e art. 30, inc. I, da Lei nº 8.457, de
4.9.1992.
1.      O crime de concussão é previsto tanto no Código Penal
comum (art. 316) quanto no Código Penal Militar (art. 305).
2.      Caracteriza-se, em tese, como crime militar o de
concussão, quando praticado por funcionário público municipal,
agindo na qualidade de Secretário de Junta de Serviço Militar, em
face do que conjugadamente dispõem o parágrafo único do art. 124 da
Constituição Federal, o art. 9º, inc. III, "a", do Código Penal
Militar, e o art. 11, § 1º, da Lei nº 4.375, de 17.8.1964, já que,
de certa forma, o delito atinge a ordem da administração militar, ao
menos em sua imagem perante a opinião pública, mesmo que vítimas,
sob aspecto patrimonial, sejam outros cidadãos e não a
administração.
3.      Compete à Justiça Militar o processo e julgamento de
imputações dessa natureza e espécie, em face dos mesmos dispositivos
constitucional e legais.
4.      Havendo-se limitado o Juiz-Auditor Militar, atuando no 1º
grau de jurisdição, nesse caso, a rejeitar a denúncia, por
incompetência da Justiça Militar (art. 78, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar), o Superior Tribunal Militar podia afastar a
declaração de incompetência, como fez, mas não, desde logo, receber
a denúncia, já que o Magistrado não chegou a decidir sobre seus
demais requisitos (artigos 77 e 78).
5.      "Habeas Corpus" deferido, em parte, ou seja, apenas para
anular o acórdão do S.T.M., no ponto em que, desde logo, recebeu a
denúncia, devendo o Juiz-Auditor prosseguir no exame desta,
decidindo se a recebe ou rejeita, sem retomar, porém, a questão
relativa à competência da Justiça Militar, que ficou resolvida
corretamente pela Corte Superior.